Tribunal: TJDFT
Processo: 0707885-45.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE MATERNIDADE E RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. REVELIA. EXAME DE DNA. PROVA INEQUÍVOCA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL À RÉ. ART. 186, § 2o, DO CPC. PRESCINDIBILIDADE. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
1. Segundo o princípio pas de nullité sans grief, não haverá nulidade de ato processual que não gere prejuízo às partes.
2. Não há que se falar em nulidade da sentença por afronta ao art. 186, § 2o, do CPC, no tocante à necessidade de intimação pessoal da representante processual da requerida, considerando a não apresentação de contestação e, sobretudo, ser inconteste a maternidade, conforme prova pericial realizada mediante exame de DNA, o qual atesta a probabilidade do referido vínculo materno com noventa e nove vírgula nove por cento (99,9%) de certeza.
3. Apelo não provido.